Tribunal: TJMT
Processo: 1026017-70.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026017-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGHOR WAMBASTHER DE ARRUDA BASTOS - CPF: 034.062.941-03 (RECORRENTE), LUIZ CESAR MARINHO FALCAO NETO - CPF: 064.131.714-05 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1026017-70.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
.

Recorrido:
IGHOR WAMBASTHER DE ARRUDA BASTOS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR -INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – REJEITADA - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – NEGATIVA EM REMATRÍCULA – RECORRIDO QUE NÃO EFETUOU O ADITAMENTO NO TEMPO E MODO DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM PEDIDO CONTRAPOSTO -
CONTRATO CELEBRADO COM A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO – GOVERNO FEDERAL QUE POSSUI EVENTUAL INTERESSE EM RECEBER EVENTUAL VERBA – INDEFERIMENTO – MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar o cerne da lide, pois a causa de pedir tem como fundamento a falha na prestação do serviço da instituição de ensino ao deixar de proceder a rematrícula do recorrido no último semestre do curso de agronomia, período 2023.1.

2.

Comprovado que o recorrido não efetuou o aditamento no tempo e modo devido junto à Caixa Econômica Federal, a instituição de ensino não se encontra obrigada a realizar a matricula do recorrido sem a devida contraprestação e, por consequência, não resta demonstrada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

3.

Apesar de reconhecer que a instituição de ensino possui o direito de receber valores pela contraprestação do serviço prestado ao recorrido durante o período que ele estudou, vale mencionar, que a relação jurídica entre as partes possui a participação do governo federal.

4.

Assim, a União pode ter alguma verba ser recebida e, por consequência, possui interesse na discussão da verba a ser adimplida pelo recorrido, motivo pelo qual o pedido contraposto deve ser indeferido.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA C/ DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTIL. CURSO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DÍVIDA INEXISTENTE. PROVA DO NÃO ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO QUE A DEMANDADA NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra o autor (1.1), em síntese, que encerrou suas atividades acadêmicas junto à instituição demandada em maio de 2021. Refere após seu desligamento da instituição ficou obrigado a pagar somente o financiamento do FIES. Menciona que a demandada passou a fazer cobranças através de ligações e mensagens eletrônicas. Postula a declaração de inexistência de débito e a condenação de danos morais. 2. Sentença (15.1) que julgou parcialmente procedente apenas para declarar a inexigibilidade do débito . 3. Verifica-se que a controvérsia da lide atine à cobrança de supostos débitos deixados pela autora junto à instituição de ensino demandada. A autora aduz que inexiste saldo devedor, uma vez que as mensalidades eram pagas através de financiamento estudantil integral. A demandada, por sua vez, afirma que a requerente não realizou o aditamento do financiamento no último semestre, tendo ficado inadimplente nos últimos seis meses do curso. 4. Do cotejo dos autos verifica-se que a demandada não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC, na medida em que não demonstra, à saciedade, ausência de renovação do financiamento. No tocante ao contrato de confissão de dívida juntado pelo demandado (10.8), não há como considerar sua validade, pois não há assinatura por qualquer das partes, bem como foi impugnado pelo autor. 5. Nessa senda, é preciso observar que foi a demandada quem arguiu que o financiamento não havia sido renovado. Entretanto, não prova suas alegações. De gizar que, mesmo em prova de fato negativo - ausência de aditamento - uma vez alegada, presume-se que a requerida possua plenas condições de prová-la, o que não se verifica nos autos. Dessa feita, não há como reconhecer-se suas alegações. 6. Precedentes: Recurso Cível, Nº 71009640160, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-09-2020; Recurso Cível, Nº 71009168576, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.”

(Recurso Inominado, Nº 50291435520228210021, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 06-07-2023).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024